Tribunal: TJES
Processo: 5013313-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013313-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel José de Oliveira, denunciado como incurso no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, apontando constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução processual capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração da materialidade, indícios de autoria e fundamentação idônea, devendo estar amparada em circunstâncias concretas que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.
O excesso de prazo na instrução processual deve ser avaliado conforme o critério da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso e a ausência de desídia do Judiciário.

5.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, armamentos e munições, bem como pelas condenações anteriores do paciente, justifica a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a custódia.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas diante da periculosidade do paciente e da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas e armamentos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado segundo o critério da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal quando inexistente desídia judicial.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 7.12.2022; STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.5.2023, DJe 31.5.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.3.2022, DJe 14.3.2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.2.2023, DJe 27.2.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013313-70.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, aduz a ocorrência de excesso de prazo da medida, vez que já encerrada a instrução processual.

Alerta para a condição pessoal do coacto, eis que possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Como bem salientado ainda pelo juízo
a quo
, na Decisão ID nº 45272629:
“Ainda que a defesa tenha alegado excesso de prazo na prisão do denunciado, ressalto que o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal, devendo, por isso, o prazo legalmente estabelecido para a instrução dos processos criminais ser aferido dentro de um critério de razoabilidade.”

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Prosseguindo no feito, ao analisar o termo da audiência de custódia de p. 166/169, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Nesse contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do acusado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.”

Posteriormente, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (p. 237/238):

“
[...] Destaca-se, nesse particular, a gravidade concreta do delito, que se infere pela grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em posse dos acusados, além de armamentos e munições que se encontravam com ambos no local dos fatos, o que torna a situação ainda mais indiscutível.

Consta a informação, seja nos depoimentos prestado na esfera policial ou nas demais provas carreadas nos autos do Inquérito Policial, que foram apreendidos num primeiro momento, 13 pinos de cocaína e 25 buchas de maconha, e na sequência da diligência flagrancial, foram apreendidos, ainda 01 revólver, calibre 38, da marca Taurus, nº S432553, com 06 munições prontas para uso, além de 18 munições, calibre .380, 23 munições, calibre .40 e 05 munições, calibre 9mm.

Lado outro, em consulta junto ao Sistema e-Jud, não verifico, de fato, outras ações penais tramitando em desfavor de do acusado FÁBIO, oque por si só não seria suficiente a ensejar a sua liberdade, notadamente pela quantidade de drogas, armamentos e munições apreendidas no momento da abordagem policial. Ao revés disso, em relação ao réu DANIEL, há duas condenações criminais em seu desfavor (GE nº 0003984-09.2009.8.08.0024, conforme consulta ao sistema SEEU, por tráfico de drogas e por receptação), o que concluo, portanto, não se tratar de réu primário.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, ressalto que
é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.